Tribunal: TJSP
Processo: 1000590-67.2019.8.26.0236
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
Reintegração de posse julgada procedente – Apelo da ré – Prova da posse anterior pelo requerente, bem como da invasão do imóvel pela ré – Tese de aquisição da propriedade por usucapião que não deve ser acolhida ante o não preenchimento dos requisitos legais – Reintegração de posse corretamente deferida – Pedido contraposto de indenização por benfeitorias – Descabimento – Ré que não

Ementa:
Reintegração de posse julgada procedente – Apelo da ré – Prova da posse anterior pelo requerente, bem como da invasão do imóvel pela ré – Tese de aquisição da propriedade por usucapião que não deve ser acolhida ante o não preenchimento dos requisitos legais – Reintegração de posse corretamente deferida – Pedido contraposto de indenização por benfeitorias – Descabimento – Ré que não especificou as benfeitorias por si realizadas, tampouco comprovou gastos neste sentido – Sentença mantida – Recurso desprovido.